Tribunal: TJES
Processo: 5000703-81.2023.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000703-81.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RECORRIDO: MARIA EUNICE CALDEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000703-81.2023.8.08.0019

RECORRENTE:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

RECORRIDA:
MARIA EUNICE CALDEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. EMBARQUE NÃO REALIZADO. ITINERÁRIO CONTRATADO INCLUÍA CIDADE DA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais ajuizada por MARIA EUNICE CALDEIRA em face de EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA.

Em síntese, a autora narra que a empresa de transporte requerida falhou em cumprir sua obrigação contratual durante uma viagem com destino a Belo Horizonte/MG. Alega que embarcaria na cidade de Barra de São Francisco/ES, porém, não pôde seguir viagem porque o ônibus não passou no local de embarque, o que lhe causou diversos prejuízos. Diante do ocorrido, a autora pleiteou o reconhecimento da falha na prestação de serviços e a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente,

a conexão com o processo nº 5000702-96.2023.8.08.0019, alegando que ambos têm a mesma causa de pedir e pedido, sendo essencial a reunião dos feitos para evitar decisões conflitantes, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual. No mérito, alegou que não houve falha na prestação do serviço. Afirmou que o ônibus realizou a parada na rodoviária de São Gabriel da Palha/ES, no dia e horário previstos, embarcando 13 passageiros que lá aguardavam. Argumentou que a autora não viajou porque não estava no local de embarque contratado, o que configura culpa exclusiva da consumidora. Aduziu que a autora não comprovou os danos morais sofridos, pois se limitou a um pedido genérico, e que o aborrecimento alegado não ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, não sendo suficiente para gerar dever de indenizar. Defendeu que a inversão do ônus da prova não se aplica ao caso, pois a prova do ocorrido depende da autora, e que a condenação seria injusta e levaria ao enriquecimento sem causa. Por fim, a empresa requereu a total improcedência dos pedidos da autora.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do

art. 487, I do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
a requerida a restituir a importância de R$ 123,67 (centos e

vinte e três reais e sessenta e sete centavos), acrescida de juros de mora a

partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data do

pagamento – 16/07/2023);

b)
CONDENAR
as rés, solidariamente, a indenizar pelos danos morais

sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor acrescido de juros de

mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a

partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 15476407, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando culpa exclusiva da consumidora. Alega que a passagem foi comprada para embarque em São Gabriel da Palha/ES, e a recorrida não estava nesse local, mas sim em Barra de São Francisco/ES. Argumenta que a passageira teve uma semana para conferir a passagem comprada e não o fez. Aduz que a situação se trata de mero aborrecimento, não configurando dano moral. Por fim, solicita o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir se houve a falha na prestação de serviço pela recorrente, bem como a existência de dano material e moral indenizáveis.

O caso em questão exsurge de uma relação de consumo, o que leva à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor devido à vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor de produtos e/ou serviços.

A recorrente alega que a parte recorrida não se encontrava no local de embarque, sustentando que este se daria em São Gabriel da Palha/ES, de modo a caracterizar culpa exclusiva da consumidora.

De início, o compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrente colacionou acompanhamento de viagem referente ao itinerário adquirido pela recorrida (ID 15476394), com o propósito de evidenciar o trecho realizado.

Todavia, conforme bem apontado pelo juízo
a quo
, a análise do referido documento confirma que o itinerário contratado incluía passagem por Barra de São Francisco/ES, afastando, portanto, a alegação de culpa exclusiva do consumidor.

Consoante dispõe o art. 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor, somente se exime da responsabilidade o fornecedor que comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, não houve demonstração de fortuito externo ou de fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade da empresa de transporte recorrente, impondo-se o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

Dessa forma, restando configurada a responsabilidade objetiva da recorrente, nos termos do art. 14 do CDC, é inequívoca a obrigação de reparar os danos materiais experimentados pela recorrida.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do quantum, visto que o valor arbitrado (R$ 5.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)